Tribunal: STF
Processo: Rcl 80177
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IGUAPE contra (i) o acórdão da 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos da Ação n° 1000185-31.2024.8.26.0244, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença favorável à permanência da parte reclamada em emprego público após aposentadoria; (ii) e contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do mesmo tribunal, que negou provimento ao agravo interno, confirmando a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    O Município reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado de forma incorreta a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (Tema 1.150 da repercussão geral) e da ADI 4.461/AC.



    Argumenta que a parte beneficiária não tem direito à manutenção no emprego público, sob o fundamento de que, nos termos da Lei Complementar Municipal 123/2021, a aposentadoria espontânea causa a extinção do contrato de trabalho. 



    Afirma que “ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior”.



    Defende que “com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade”. 



    Ao final, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    As premissas de fato firmadas no acórdão que negou provimento ao recurso inominado do reclamante são as seguintes (eDoc. 8): 



    “Não é caso de aplicação do Tema 1150/STF. 



    De fato, a servidora se aposentou antes da Emenda Constitucional nº 103/19, motivo pelo qual não houve óbice em sua permanência no cargo, visto que não havia na Lei Municipal, em vigor à época da aposentação, previsão de vacância do cargo em caso de aposentadoria, tratando-se, portanto, de direito adquirido da servidora.”



    O §14 do art. 37 da Constituição prevê que:



    “§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”  



    No caso, a aposentadoria da empregada pública foi concedida pelo RGPS, antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, que permite a permanência do empregado no exercício da função pública, conforme art. 6º:



    “Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    O Colégio Recursal entendeu que, tendo em vista que a aposentadoria pelo RGPS ocorreu antes da entrada em vigor da EC 103/09, o direito à permanência no emprego é garantido à empregada pelo art. 6º da EC 103/2009 (eDoc. 8).



    Correta a decisão reclamada. No julgamento do RE 655.283 (Tema 606), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º". 



    Ao contrário do que alega o reclamante, a matéria destes autos não tem aderência estrita com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele caso, discutiu-se o direito à reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. Era uma situação distinta deste processo, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregada pública dispensada em decorrência de aposentadoria espontânea.



    Também não há aderência estrita entre o ato reclamado e a ADI 4.461. Naquele julgamento, a Corte decidiu que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Ao apontar violação à referida decisão, observa-se que o reclamante confunde o direito adquirido a regime jurídico com o direito subjetivo nele previsto. Enquanto não preenchidos os requisitos para obtenção do direito, o servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico, mas mera expectativa de direito. No entanto, após o preenchimento dos requisitos para obtenção do direito subjetivo, há, sim, direito adquirido do servidor à manutenção do status jurídico vigente à época da aposentadoria, conforme previsto no art. 6º da EC 103/2019. 



    Logo, a modificação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia nestes autos, haja vista que, tanto a aposentadoria, quanto a edição da EC 103/2019, ocorreram antes da alteração do regime jurídico, ocorrida no ano de 2021.



    No mesmo sentido - e envolvendo o mesmo Município reclamante - são as decisões por mim proferidas nas Rcl 68705, 69511, 69508 e 67656.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Considerando que houve a apresentação de contestação pela parte beneficiária (eDoc. 11), condeno o reclamante ao pagamento de R$2.000,00 a título de honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente